Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILICITA. PRESENÇA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão da corré, declarações da usuária na Delegacia, corroboradas pela prova judicial, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - As alterações determinadas pela Lei no 13.964/2019 não modificaram a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, consoante previsto na Constituição Federal, art. 5o, XLIII.
IV - A declaração da usuária prestada na Delegacia pode servir como elemento de prova da autoria, quando corroborada pela prova judicial, como no caso, pelas declarações dos policiais e confissão da comparsa.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
VII - Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, mesmo em horário de reduzida movimentação de pessoas, notadamente por se tratar de circunstância objetiva.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, considerando o art. 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo qualquer afronta aos enunciados 440/STJ e 719/STF.
IX - O réu condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão deverá cumpri-la no regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
X - Recurso conhecido e desprovido.